Tribunal: TJSP
Processo: 1007546-35.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade não verificada – Fundamentação suficiente – Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Presença de título executivo – Desnecessidade de oferecimento do original – Ausência de iliquidez do título – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064241
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007546-35.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIO
PEREIRA CARDOSO, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007546-35.2018.8.26.0010 - São Paulo - Voto 23.628 - (jga)
2
APELAÇÃO no 1007546-35.2018 – SÃO PAULO (Ipiranga).
Apelante: Mario Pereira Cardoso.
Apelada: Banco Bradesco S/A.
Juíza: Lígia Maria Tegão Nave.
Voto 23.628
SENTENÇA

Nulidade
não
verificada
Fundamentação suficiente Preliminar rejeitada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de crédito
bancário

Presença
de
título
executivo

Desnecessidade de oferecimento do original

Ausência de iliquidez do título
Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.
1. A sentença de fl. 103/105, de relatório adotado e embargos de
declaração rejeitados (fl. 126), julgou improcedente embargos do apelante à
execução da apelada honorários advocatícios de R$2.000,00.
Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, por falta de
fundamentação. Demais, sustenta da ausência de título executivo porque
haveria de ter sido apresentado o documento original. Insiste que houve
ofensa ao princípio da cartularidade. Colaciona-se jurisprudência a respeito.
Afirma que a dívida é ilíquida porque não foram apresentados extratos
discriminados de toda a conta bancária, estando a execução fundada em
simples cálculos aritméticos elaborados de forma unilateral. Pede a reforma
da decisão (fls. 128/138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007546-35.2018.8.26.0010 - São Paulo - Voto 23.628 - (jga)
3
Veio resposta (fls. 144/149).
É o relatório.
2. Não se verifica nulidade da sentença, suficientemente
fundamentada, dela constando, inda que de forma sucinta, as devidas razões
de convencimento do julgador, cumprindo, assim, o comando estatuído no
art. 93, inciso IX da Constituição Federal e 489, § 1o, do Código de Processo
Civil.
Recurso infundado. A apelada ajuizou execução fundada na
emissão de cédula de crédito bancário (fls. 30/32 e 55/58). Assim, há título,
por disposição expressa do caput do art. 28 da Lei 10.931/04 (vide artigo
784, XII, do CPC).
Demais, a Lei 10.931/04 não exige oferecimento do original da
cédula de crédito para instruir a execução, não havendo que se falar que a
juntada de cópia do título implique ofensa ao princípio da cartularidade.
Sabe-se que, em tese, a juntada do original do título executivo
visa a garantir a autenticidade e a obstar eventual duplicidade de cobrança
ante a possibilidade de sua circulação artigo 29, § 1o, da lei referida.
Mas não há menção alguma, por parte do executado, de algo que
possa afastar a presunção legal da regularidade do título. Por mera suposição,
eventual endosso para terceiros (situação bastante incomum, diga-se) pode vir
a ser remediado pela punição da exequente por possível conduta ímproba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007546-35.2018.8.26.0010 - São Paulo - Voto 23.628 - (jga)
4
Ainda a respeito do assunto, Theotonio Negrão escreve, em
comentário ao artigo 614 do CPC/73, nota 3a., que “Se a execução se
fundamenta apenas em contrato, admite-se a simples apresentação de cópia
deste: “Fundando-se a execução em contrato, admissível a apresentação de
cópia que, não impugnada, há de ter-se como conforme ao original, aliás,
posteriormente apresentado (RSTJ 31/414)” (cf. Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 44a Edição, Ed. Saraiva, 2012, pág. 801).
De resto, o CPC em vigor não exige apresentação do original do
título (vide artigo 783). Além disso, para que se conclua da necessidade, ou
não, do oferecimento do original, há de se examinar das características de
cada um dos inúmeros títulos de crédito.
Na hipótese, a execução vem embasada, como acima anotado, na
cédula de crédito assinada pelo devedor (fls. 55/58). Assim, por força do
artigo 425, VI, CPC, aludida cópia possui o mesmo valor que o original.
A respeito:
“Petição inicial. Ação de execução de título extrajudicial,
consistente em contrato “Cédula de Crédito Bancário”.
Determinação para exibição do original do instrumento
exequendo. Desnecessidade. Hipótese em que a inicial foi
instruída com documento digitalizado, considerado original
para todos os efeitos, nos termos do inciso VI, acrescentado
ao art. 365 do CPC pela Lei no 1.419/2006. Recurso provido
para reformar a decisão que determinou a juntada do original
do
contrato”
(Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007546-35.2018.8.26.0010 - São Paulo - Voto 23.628 - (jga)
5
2101522-51.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado,
Relator Jacob Valente, j. 20.08.2014).
Reitere-se que não há o menor indício de que a cédula tenha
circulado por endosso com o que a preocupação do apelante não se
justificava.
Também, não é hipótese de se falar em iliquidez do título. Note-
se que a exequente ofereceu quadro demonstrativo do débito (fls. 42/44) e
juntou os extratos de fls. 87/88 e, de fato, a apuração do valor devido exige
aplicação de cálculos matemáticos, uma vez que todos os encargos foram
previstos.
A sentença se mantém, portanto, como proferida (Regimento
Interno, artigo 252). E, em face do que previsto no artigo 85, § 11, CPC, a
verba honorária é majorada para R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso